Tribunal: STF
Processo: HC 252296
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio, lesão corporal e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Pronúncia. Nulidade processual. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rinaldo Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 954.111/SC  (evento 5).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática de crimes de homicídio, lesão corporal e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (arts. 121, caput, e art. 129, caput, e §1º, inciso I, ambos do CP c/c art. 306 do CTB) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da ausência de apresentação de alegações finais defensivas. Sustenta que a “falta de alegações finais privou o recorrente da oportunidade de apresentar sua última defesa na primeira fase do procedimento do júri e de contestar as acusações, etapa essencial e obrigatória no processo penal”. Aduz que “a responsabilidade pela falha do defensor anterior não pode ser transferida para o acusado, que é a parte mais vulnerável no processo”. Argumenta a ocorrência de prejuízo ante a existência de mídias inaudíveis contendo depoimentos prestados. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade processual e, sucessivamente, a cassação da sentença de pronúncia.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. MÍDIAS INAUDÍVEIS. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, alegando nulidade processual por ausência de alegações finais e por mídias inaudíveis durante a instrução processual. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de alegações finais e a existência de mídias parcialmente inaudíveis configuram nulidade processual, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 



    3. A defesa alega que a falta de alegações finais privou o recorrente de apresentar sua última defesa na primeira fase do júri, e que as mídias inaudíveis comprometeram o exercício da ampla defesa. 



    III. Razões de decidir 



    4. O princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi comprovado no caso em questão. 



    5. A defesa técnica foi oportunizada em diversas ocasiões, e a ausência de alegações finais não demonstrou prejuízo ao réu, conforme entendimento do Tribunal de origem. 



    6. As mídias apresentaram problemas parciais que não afetaram o entendimento do conteúdo central dos depoimentos, não configurando prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de alegações finais não configura nulidade processual sem a demonstração de prejuízo efetivo. 2. Problemas parciais em mídias de depoimentos não configuram nulidade se não comprometem o entendimento do conteúdo central e não demonstram prejuízo à defesa".”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ lá impetrado ao fundamento de que “a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal”. Extraio, no que sobreleva, trecho do acórdão recorrido: 



    “(...).



    Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    Consoante anteriormente explicitado, quanto à alegação de nulidade com relação à ausência de alegações finais, cumpre registrar que no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief; na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 



    Como constatou o Tribunal de origem, não ficou provado o prejuízo imposto ao réu, que teve representação técnica em todas as fases do processo.



    (...)



    Demais disso, o entendimento adotado pelas Instâncias a quo vão ao encontro do entendimento assentado neste Superior Tribunal, de que "nos processos da competência do Júri Popular, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada, para que o Réu seja submetido, ou não, a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo natural da causa" (RHC n. 103.562/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 23/11/2018)" (AgRg no HC n. 721.270/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).



    (...)



    Quanto às mídias, o Tribunal de origem entendeu que:



    "De outro viso, a tese de nulidade processual com fundamento em supostas mídias inaudíveis da instrução processual, por sua vez, igualmente não comporta guarida. 



    Conforme bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, "[...] não obstante de fato haja alguns trechos inaudíveis nos depoimentos colhidos durante audiência de instrução e julgamento, tais não tornaram incompreensível a prova oral como um todo, tanto é que esta serviu à fundamentação tanto pelo Ministério Público, em sede de alegações finais, quanto pelo julgador na entrega da pronúncia" (Evento 10). 



    Compulsando as mídias dos depoimentos apontados pela defesa do acusado como sendo inaudíveis, observo que de fato os problemas nas mídias são parciais, de modo a não afetar o entendimento do conteúdo central dos depoimentos prestados (Evento 346, vídeos 2, 6 e 7, dos autos da ação penal). Especialmente no tocante ao depoimento da vítima Maurício da Silva Wanderley, embora não seja entendível o início de seu depoimento, após o minuto 07:00 é possível extrair a narrativa de dinâmica do acidente ocorrido, sendo este o objetivo primordial da oitiva da referida vítima. 



    Assim, considerando que os problemas apontados nas mídias dos depoimentos não afetaram o conhecimento dos fatos atinentes ao crime, os quais inclusive foram devidamente expostos na sentença recorrida, inexistente qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório do acusado." (e-STJ, fls. 



    Assim, observa-se que o Tribunal de origem entendeu de igual forma que não houve a demonstração de prejuízo pela defesa. 



    Ora, repita-se que é cediço que "a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal." (AgRg no RHC 158254 / RJ, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 04/03/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 08/03/2024).



    Nesse contexto, a alteração do quadro fático formado na Corte de origem demandaria a dilação probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “Sem a demonstração de prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, não se decreta nulidade no processo penal” (HC 110.647, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.03.2014); “O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie” (Rcl 27.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.9.2018); “O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição (HC 242.384- AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024); “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). No que tange ao procedimento do Tribunal do Júri, “Esta Suprema Corte, inclusive, já assentou que, até mesmo o não oferecimento das alegações finais em procedimento da competência do Tribunal do Júri constitui adequada tática da acusação e da defesa de deixarem os argumentos de que dispõem para a apresentação em plenário, ocasião em que poderão surtir melhor efeito, por não serem previamente conhecidos pela parte adversária.”(HC 108.951/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.05.2012).



    Por fim, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente